Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-85.2022.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-85.2022.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: MARIA ROSA DA SILVA

Advogado(s)
:
LAIS COSTA MOITINHO BOTELHO, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, POLLYANNE SOUSA OLIVEIRA

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE CONTRATUAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito consignado e condenação ao pagamento de danos morais e repetição em dobro do indébito. A consumidora, idosa e lavradora aposentada, alegou jamais ter celebrado o negócio, tese confirmada por perícia grafotécnica que atestou falsificação servil da assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar: a) a subsistência do interesse de agir ante a ausência de prévio requerimento administrativo; b) a validade da contratação diante do laudo pericial; c) a ocorrência de dano moral e a adequação do
quantum
indenizatório; d) o cabimento da restituição em dobro; e e) a legalidade da multa por embargos protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada com base no princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF), sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa.

4. A prova pericial grafotécnica concluiu pela inautenticidade da assinatura com divergência de 86,36%, caracterizando fraude e falha na segurança do serviço (Súmula 479 STJ).

5. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável o valor de R$ 8.000,00 arbitrado na origem.

6. A restituição em dobro é devida independentemente de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, ante a conduta contrária à boa-fé objetiva.

7. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastada quando os embargos de declaração visam discutir critérios de atualização monetária em face de lei nova, não restando configurado intuito manifestamente procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso de Apelação conhecido e provido parcialmente apenas para extirpar a multa processual imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Tese de julgamento: "1.
A prova técnica que atesta a falsidade de assinatura em contrato bancário impõe a declaração de nulidade do negócio e a responsabilidade objetiva da instituição. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam dano moral presumido e repetição em dobro do indébito, independentemente de dolo, ante a violação à boa-fé objetiva
."

Dispositivos relevantes
:
CF/88, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 11 e 1.026, § 2º
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); Apelação/Reexame Necessário 8000804-53.2024.8.05.0104, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 07/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000128-85.2022.8.05.0198
, em que figuram como Apelante o
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
e como Apelada
MARIA ROSA DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E D
AR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação para afastar a multa por Embargos protelatórios, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA